Tribunal: TJDFT
Processo: 0765135-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AJUSTE PARA EXAURIMENTO DA PARTILHA DE IMÓVEL COMUM MEDIANTE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PARA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. BEM DESOCUPADO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO EFETIVADO. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO. DESARRAZOABILIDADE. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. NOVA OCUPAÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE.

1. Cuida-se de discussão acerca de suposto descumprimento de acordo de obrigação de fazer homologado judicialmente, consubstanciada na desocupação de imóvel comum partilhado, o qual deveria permanecer vazio até sua venda, a priori, a ocorrer pela via extrajudicial, não restando fixado qualquer prazo para efetivação da pretendida transação.

2. Ao estipularem amigavelmente a forma pela qual a já arbitrada partilha do bem seria exaurida, por meio de alienação extrajudicial do aquesto após desocupado pela executada, evidentemente, os condôminos visavam por um fim na copropriedade, de modo que cada qual prontamente recebesse, do produto da pretendida venda, o valor correspondente à proporção que lhes coube na meação.

3. Não se concretizando a pretendida alienação extrajudicial do bem comum, não se revela razoável que ele permaneça indefinidamente vazio, enquanto a executada está em condições de hipossuficiência financeira, nem podendo ocupá-lo nem recebendo o produto de uma possível alienação, o que contraria a própria finalidade do ajuste..

4. Embora verificado que a executada voltou a ocupar o bem cerca de 3 (três) anos depois de ter saído na tentativa de promover sua pronta alienação extrajudicial, a qual não se concretizou no referido interregno, restam satisfeitas as obrigações definidas no acordo que embasou o novel pedido de execução, não havendo como deixar o bem indefinidamente vazio, consoante ditames da razoabilidade e do direito à propriedade.

5. Desse forma, também porque não se divisa qualquer óbice para efetivação da alienação extrajudicial pretendida decorrente da ocupação do imóvel por um dos condôminos, correto a extinção do cumprimento da sentença pela satisfação da obrigação, cabendo ao interessado, se o caso, adotar as medidas judiciais pertinentes, tais como, pedido de arbitramento proporcional de aluguel ou extinção de condomínio.

6. Recurso desprovido.